Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
I. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, na petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil.
II. Apelação provida.